Tribunal: STF
Processo: ARE 1166754
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09) – QUESTÃO QUE NÃO FOI SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS EXTRAORDINÁRIAS – EMPREGO DO PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” – INAPLICABILIDADE – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS  LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE  O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.